Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-45.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HANNA YOUSSEF SABA - CPF: 544.239.701-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Se a citação não ocorreu em tempo hábil para interromper o interregno prescricional (artigo 219 do CPC/73 com correspondência no artigo 240 do CPC/15), sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais, correta a sentença de extinção.

Se a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009586-45.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: HANNA YOUSSEF SABA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo de Execução nº

1009586-45.2017.8.11.0041,

ajuizado em face de

HANNA YOUSSEF SABA

julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição e desconstituindo o título que embasou o feito executivo, diante da in
ércia do Apelante na citação da executada
, nos termos do art. 206, § 3º, VIII do Código Civil,

e dos arts. 4
87, inciso II e 925 do CPC. Por fim, condenou o banco em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído a executada nos autos.

Em suas razões, o banco apelante alega o desacerto da sentença recorrida, porquanto sempre tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, de modo que jamais permaneceu inerte. Ademais, esclarece que a única informação que detinha acerca do endereço do recorrido eram as constantes no contrato por eles firmado.

Alega que
não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante promoveu no tempo correto, mas não se aperfeiçou por fato alheio a sua vontade,

isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se.

Aduz, ainda, que ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ.

Aduz que as partes devem guardar, tanto na conclusão, quanto na execução do contrato, os princípios de probidade e da boa-fé, conforme expressa o art. 422 do CC, sendo que a atualização dos endereços dos recorridos se engloba no conceito de boa-fé que permeia a relação contratual.

Assevera que não se verificou na hipótese a prescrição, visto que, apesar do tempo decorrido desde a propositura da ação, o recorrente vinha em conjunto com o juízo realizando todas as diligências possíveis no sentido de localizar os recorridos, com o fim de citá-los, inclusive tendo requerido a citação por edital, porém foi indeferido pelo juiz singular.

Afirma que “
a demora na citação não se deu por culpa do recorrente, sendo que no caso em tela necessário se torna a aplicação da súmula 106 do STJ.”

Desse modo, requer a reforma da decisão para o fim de cassar a sentença, determinando o prosseguimento da execução, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, já que não foi citada nos autos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ressai dos autos que
a instituição financeira

ajuizou a presente Ação de Execução de título extrajudicial em face de
HANNA YOUSSEF SABA
lastreada
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal n. 3000699, no valor financiado de R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 980,85 (novecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), com o primeiro vencimento em 10/05/2012 e o último vencimento em 10/04/2016. (id nº 5802808)

Ocorre que a parte executada, encontra-se inadimplente desde a 4ª prestação vencida em 10/08/2012, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, indubitável a configuração da correlata inadimplência, uma vez que, não honrou com o pagamento da dívida.

Diante da inadimplência da apelada,
deixando de pagar as prestações desde a de n.º 4, vencida em 10/08/2012, gerando uma inadimplência no valor de R$
79.336,84 (setenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em 29/03/2017, (id nº

5802798) sendo o despacho determinando a citação do executado lproferido em 13/09/2017 (Id nº 9849925).

Expedidos e cumpridos mandados, não foi localizada a executada e nem bens desta. O exequente pugnou a consulta de endereço via sistemas Infojud e SisbaJud da executada, ID 48075517, sendo o pedido deferido em ID 56805818.

Devidamente intimado para promover ao andamento do feito, o exequente pleiteou a citação por edital da executada em 30/05/2019, e sendo expedidos e cumpridos novamente mandados de citação, não foi localizada a executada e nem bens desta.

O exequente pugnou citação via edital, no entanto, o pedido foi indeferido, tendo em vista que o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar a executada.

Expedidas cartas de citação, estas retornaram negativas com motivos e “mudou-se e ausente”. Então o exequente

pleiteou a citação por hora certa junto ao ID 78598427, tendo sido indeferido o pedido junto ao ID 82167489.

Em decisão proferida junto ao ID 91063975, o Banco exequente foi devidamente intimado para manifestar especificamente acerca de eventual ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo sem a citação da executada
.
Tendo sido manifestada em petição de ID 92439349.

Após na data de 13/06/2023 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo
206, § 3º, VIII do Código Civil,

e dos arts. 487, inciso II e 925 do CPC
, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
- Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancária (id nº 190093276) tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em 29/03/2017 consoante lançado na inicial (id nº 5802798) e até a prolação da sentença (
junho /2023
) - id nº 120358386, a devedora não foi efetivamente citada, é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução”
(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Ademais, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“
Somente se interrompe-se a prescrição quando o titular do direito violado rompe sua inércia e toma a iniciativa de defender esse direito, praticando os atos descritos no art. 202 do Código Civil, dentre eles o inciso I que trata exatamente do § 1º do art. 240 do CPC.

Assim, a citação válida produz o efeito material de interromper a prescrição.

De forma que a não realização da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

(...) Verifica-se que a prescrição é um dos instrumentos mais importantes para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que garante o princípio da segurança jurídica.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação de todos a executada ocasionando a prescrição da ação, não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário, pelo contrário, se deu por desídia ou negligência do exequente.

Desta forma, diante dos diversos impulsionamentos realizados pelo Juízo, não possui cabimento falar-se que a demora ou ausência de citação se deu por conta do Judiciário.

Isto é,
passaram-se mais de 06 (seis) anos do deferimento da inicial sem a devida citação dos executados, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado a citação via edital quando de seu pleito (26/04/2022), já havia prescrito o título (29/03/2020).

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

Neste caso inexiste questionamento acerca da inércia do exequente, mas somente da não interrupção do prazo prescricional do título, que se realizaria com a efetiva citação do executado.

(...) Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 219 DO CPC/1973. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que, por inércia da parte exequente, a executadanão foram citados nos prazos do art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, de modo que a prescrição não foi interrompida. 3. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora a citação decorreu de ato estranho aos exequentes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 858.142/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 30/09/2016).

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
reconheço a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida da executada no pr

(...)”
ID Nº 120358386

Necessário destacar que e
m decisão proferida no id.91063975 , foi concedido prazo para que o autor pudesse se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, não se falando em ofensa ao art. 10 do CPC.

Neste particular, confira-se a lição de
Cristiano Imhof
,
in
Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum. e atual. – São Paulo, Booklaw, 2016, p.752
, in verbis
:

“ Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.
”

Assim, observada as regras dos dispositivos acima mencionados, não há que se falar em ofensa ao contraditório, e muito menos anulação da sentença.

Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023